Tribunal: TJMT
Processo: 0007089-58.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007089-58.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASCOLOTTO (APELADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASCOLOTTO (REPRESENTANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO - CPF: 503.858.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASCOLOTTO (APELANTE), ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASQUALOTTO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007089-58.2018.8.11.0003

APELANTE: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

APELADO: ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASQUALOTTO e outros

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE
- CITAÇÃO EQUIVOCADA PARA PAGAR QUANTIA CERTA - EXECUÇÃO QUE TRAMITAVA COMO ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO INDEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR - PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS DA PARTE QUE MOTIVOU A LIDE –
RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO -

RECURSO DA EMBARGADA PREJUDICADO ANTE A DESISTÊNCIA (ARTS. 998 E 999 DO CPC).

Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (§10 do art. 85 do CPC).

Não cabe a condenação do executado que, citado erroneamente a pagar quantia certa, quando já havia sido indeferida a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta em Execução por Quantia Certa, opõe Embargos à Execução, extintos sem resolução do mérito por perda do objeto ante o reconhecimento do equívoco ocorrido, uma vez que não motivou o ajuizamento da lide.

O recorrente poderá, a qualquer tempo, independentemente da anuência da outra parte ou dos litisconsortes, desistir do Recurso (arts. 998 e 999 do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007089-58.2018.8.11.0003

APELANTE: ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASCOLOTTO

APELADO: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Espólio de Helena Rubin Pascolotto
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos à Execução 0007089-58.2018.811.0003, opostos em face de
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
, nos termos do art. 485, IV, do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Por consequência, condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 36616487).

Da decisão, o embargante Espólio de Helena Rubin Pascolotto apresentou embargos de declaração (ID 36616490), os quais foram acolhidos para condenar os embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença (ID 36616962).

Irresignado, o embargante/apelante Espólio de Helena Rubin Pascolotto aduz que foi a embargada/apelada quem provocou a execução por quantia certa, da qual apenas se defendeu pelas vias legais.

Sustenta que, a regra inscrita no artigo 85 do CPC é de que a parte vencida deve arcar com o custo do processo, que inclui o pagamento dos honorários da parte vencedora para o fim de recompor integralmente o direito da parte que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Defende que, a recorrida deu azo ao ajuizamento dos embargos quando em flagrante desrespeito ao acordão do AI 29898-56.2015.8.11.0000, requereu e fomentou a ilegal citação desta recorrida a pagar quantia certa.

Menciona que, se mantida a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial, que esta seja readequada nos termos do §8º, do art. 85, do CPC (ID 36616964).

Embora intimada, a embargada/apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 37927974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007089-58.2018.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão consiste em verificar quem deu causa ao ajuizamento destes embargos, trazendo para si o ônus sucumbencial, bem como a sua possibilidade de readequação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, ante o pedido da parte exequente/embargada/apelada, o juízo de origem converteu a execução de entrega de coisa incerta para execução de quantia certa, acarretando na posterior citação do espólio para pagar a dívida (ID 36614498).

Em razão de tal decisão, o executado/embargante/apelante interpôs recurso de agravo de instrumento, autuado sob o nº. 29898/2015, o qual foi provido, por maioria, a fim de revogar a decisão de base, condicionando a questão da conversão da ação à citação de todos os executados (ID 36615465).

No entanto, contrariamente ao decidido por este Tribunal de Justiça, foram expedidos os mandados de execução de quantia certa contra Ivone Pedrosa Cury Mussi Pasqualotto e contra o Espólio de Helena Rubin Pasqualoto, sendo que, inclusive, até o ajuizamento destes embargos à execução, aquela ainda não havia sido citada.

Em razão da citação/intimação do Espólio de Helena Rubin Pasqualoto, este apresentou estes embargos alegando inicialmente: 1) a existência de coisa julgada, ausência de legitimidade, a não citação de todos os executados, a inexistência de conversão de execução de coisa incerta para coisa certa; 2) a extinção da execução, por falta de demonstrativo de débito, nos termos do art. 798, II, parágrafo único, do CPC; e, 3) o excesso de execução.

Empós, o juízo singular entendeu que, com o resultado do agravo de instrumento

nº. 29898/2015, estes embargos perderam o objeto, razão pela qual extinguiu a ação.

Nesse contexto, infere-se que razão não assiste ao apelante, uma vez que, no caso, quem deu causa ao ajuizamento destes embargos foi ele mesmo que, quando citado, deveria ter realizado a entrega da coisa incerta, objeto inicial da ação de execução.

Com efeito, em que pese o acórdão, proferido no Agravo de Instrumento nº. 29898/2015, tenha revogado a decisão que converteu a ação de execução de coisa incerta para execução de quantia certa, fez constar expressamente que condicionava a conversão da ação à citada dos executados.

Ou seja, ainda que não operada a aludida conversão da ação, subsiste o dever dos executados de procederem à entrega da coisa incerta.

Logo, do modo que se apresentam as questões fáticas neste processo, resta evidente que o executado/embargante/apelante atribuiu para si o ônus da sucumbência, ante o princípio da causalidade.

Por sua vez, não há que se falar em readequação do critério utilizado pelo sentenciante para a fixação dos honorários advocatícios, tem em vista que, ao caso, é aplicável aquele disposto no §2º, do art. 85, do CPC, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Ou seja, da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

No caso, não há condenação, tampouco é possível aferir o proveito econômico obtido, de maneira que a verba sucumbencial deve ser arbitrada com base no valor da causa.

Com efeito, o valor dado à causa não é irrisório, não havendo que se falar em fixação com base no §8º, do art. 85, do CPC, o qual dispõe que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por sua vez, no tocante ao pedido de desistência
do recurso de apelação interposto
pela e
mbargada KPM Empreendimento e Participação Ltda. (ID 36616968), tem-se que, a
rigor do artigo 998 do Código de Processo Civil, é lícito ao recorrente, até o início do julgamento, desistir do recurso interposto, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes, senão vejamos:

Art. 998.
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso
.

Diante disso, por se tratar de ato de disposição da parte desistente, unilateral, irretratável e de efeitos imediatos, necessária se faz a homologação da sua desistência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FALECIMENTO DO AGRAVADO - DESISTÊNCIA DO AGRAVANTE - PERDA SUPERVENIENTE DA INTERESSADA - RECURSO PREJUDICADO - Posto o pedido do agravante informando a desistência do presente recurso, julgo prejudicado o recurso
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.14.002373-5/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2015, publicação da súmula em 27/03/2015).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC; bem como,
HOMOLOGO
o pedido de desistência nos moldes do artigo 998 do CPC, com o que,
JULGO PREJUDICADO
este recurso de apelação.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007089-58.2018.8.11.0003

APELANTE: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

APELADO: ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASQUALOTTO e outros

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis de sentença que extinguiu os Embargos à Execução nº 0007089-58.2018.811.0003 sem resolução do mérito ante a perda superveniente do objeto e condenou o embargante em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (id nº 36616487).

As partes recorreram.

O espólio (embargante) insurge-se contra a sua condenação ao pagamento de custas e honorários pois não teria dado causa à perda do objeto da Ação.

A KPM Empreendimentos e Participações LTDA (embargada) desistiu do Recurso que interpôs (id nº 36616968).

A relatora negou provimento ao Recurso do embargante e julgou prejudicado o da embargada.

Cumpre analisar a quem cabe o ônus
da
sucumbência ante a extinção da lide por perda superveniente do objeto.

A embargada propôs em 2008 Ação de Execução para entrega de Coisa Incerta de 35 mil sacas de soja comercial, do tipo exportação, padrão
Concex
contra Ermes Rubin
Pasqualotto
, Ivone Pedrosa Cury
Mussi
, Ermes
Pasqualotto
e Helena Rubin
Pasqualotto
.

Ermes Rubin
Pasqualotto
foi citado em julho de 2009 e no mesmo mês informou o falecimento de Helena Rubin
Pasqualotto
(id nº36614478 - Pág. 1). Em seguida o exequente noticiou o falecimento de Ermes
Pasqualotto
e postulou que a citação do espólio ocorresse em nome de seu filho, Ermes Rubin
Pasqualotto
, o que foi efetivado em 08/05/2012.

Em maio de 2012, a embargada requereu a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta em Execução por Quantia Certa, para que os executados fossem intimados a pagar R$ 2.712.500,00 (id nº36614498 - Pág. 1), o que foi deferido em 11/12/2012 (id nº36614498 - Pág. 5).

Depois, pleiteou que se procedesse à regularização do polo passivo da lide, a fim de que a citação do espólio de Helena Rubin
Pasqualotto
e Ermes
Paqualotto
ocorresse em nome do inventariante, João Francisco Rubin
Pasqualotto
, o que
efetivou-se
em 02/03/2015 (id nº 36615453 - Pág. 3).

Então o espólio interpôs o Agravo de Instrumento nº 29898/2015 contra a decisão que admitiu a conversão da Ação, o qual foi provido por maioria para revogá-la e,
assim, condicionar a questão da conversão da Ação, à citação de todos os executados, s
ob o fundamento de que Ivone Pedrosa Cury
Mussi
, bem como os espólios de Helena Rubin
Pasqualotto
e Ermes
Paqualotto
não haviam sido devidamente citados.

Em 18/11/2016 foi determinado o cumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento e então expedidos novos mandados de citação. Porém, em vez de
entrega de coisa incerta
, neles constou ordem de
pagamento de quantia certa de R$2.766.750,00.

Após algumas tentativas frustradas de citar as partes, a embargada postulou a citação dos espólios e de Ivone Pedrosa Cury M.
Pasqualotto
por hora certa (id nº 36615476 - Pág. 7/8 e id nº36615477 - Pág. 1) para pagar o débito em 03 dias.

Em 23/08/2018, o espólio de Helena foi citado (id nº 36615478 - Pág. 5).

Com isso, opôs Embargos à Execução sob a alegação de que foi citado para pagar quantia certa, em descompasso com o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 29898/2015, que condicionou a conversão da lide à citação de todos os devedores.

O juízo indeferiu o pedido de Extinção da Ação e manteve o prosseguimento da Ação como quantia certa (id nº 36615494 - Pág. 3). Contra esse
decisum
foi manejado o Agravo de Instrumento nº 1004618-27.2019.8.11.0000, provido por unanimidade para
determinar a reabertura do prazo para que os executados, ora agravantes, entreguem coisa incerta, determinando o prosseguimento da demanda executiva pelo rito da entrega de coisa incerta.

A propósito, confere-se o aresto:

No caso em exame, os agravantes procuram reformar a decisão que, em execução para a entrega de coisa incerta, converteu-a em execução por quantia certa.

Alegam que a decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento de nº 29898/2015 revogou a decisão do magistrado singelo e condicionou a conversão da execução à citação de todos os executados.

Aduzem que, não obstante a determinação deste Tribunal de Justiça, foram citados para pagar quantia certa e não para entregar coisa incerta, o que contraria o comando judicial constante no referido acórdão.

Com razão os agravantes.

Com efeito, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de nº 29898/2015, foi revogada a decisão do juízo de piso que converteu a ação de execução de entrega de coisa por quantia, em razão da ausência de citação de todos os executados.

Na ocasião, consignou-se no acórdão que há ritos distintos para a execução para entrega de coisa (certa ou incerta) e para o adimplemento de quantia certa.

Em seu voto, inclusive, o Des. Guiomar Teodoro Borges bem explicou as particularidades de ambos os ritos, afirmando que “a principal característica do primeiro procedimento é que, de início, não se determina a penhora, mas a busca e apreensão dos bens, caso não haja entrega ou depósito da coisa. Frustrada a localização dos bens, o procedimento se converte e passa-se a adotar a sistemática própria à execução por quantia certa”.

Eis a ementa do referido julgado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA COISA INCERTA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA – CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS – NULIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação da agravada quanto ao não conhecimento do recurso, eis que a mesma não trouxe aos autos prova alguma quanto à ausência de capacidade postulatória do advogado constituído pelos agravantes. 2.
A falta de citação de todos os executados, impede que estes tenham a oportunidade de

entregarem o produto ou mesmo de apresentarem embargos à execução
, desprestigiando-se assim o contraditório e a ampla defesa
”
.

In
casu
, da acurada análise dos documentos constantes nos autos, constata-se que, em que pese o douto magistrado singular ter determinado o cumprimento do acórdão (id. 7283479 - Pág. 13),
equivocadamente, foi expedido mandado de citação para que os executados pagassem, no prazo de 03 (três) dias, a quantia de R$ 2.766.750,00 (dois milhões setecentos e sessenta e seis mil setecentos e cinquenta reais),
referente ao valor principal da dívida e seus acessórios (id. 7283479 - Pág. 17).

Todavia, como explanado alhures, o acórdão condicionou a conversão à citação dos executados não para pagamento da quantia certa, mas para que entregassem coisa incerta, consubstanciada no termo de confissão de dívida carreado à id. 7283453, qual seja, 35.000 sacas de soja de 60kg.

Assim, não há outra medida senão a reforma da decisão combatida, no sentido de se reabrir o prazo para que os executados/agravantes entreguem coisa incerta, uma vez que já estão cientes da ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de determinar a reabertura do prazo para que os executados, ora agravantes, entreguem coisa incerta, determinando o prosseguimento da demanda executiva pelo rito da entrega de coisa incerta.

Em razão disso, o juízo
a quo
extinguiu os Embargos à Execução sem resolução do mérito ante a perda superveniente do objeto e condenou o embargante às custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O espólio recorre da parte do
decisum
que o condenou na sucumbência.

A relatora entendeu que, apesar de RAI
nº 29898
/2015 ter revogado a decisão que converteu a Ação de Execução de Coisa Incerta em Quantia Certa, constou ali que condicionava a conversão à citação dos executados, e, embora não realizada, subsistia o dever de entrega, que não cumpriram.

Todavia, os Embargos à Execução trataram exclusivamente de matéria relacionada à Execução por Quantia Certa, ante a citação equivocada dos executados, em desarmonia com o aresto proferido no RAI nº 29898/2015, o que foi reconhecido no RAI nº 1004618-27.2019.8.11.0000 e levou à perda do objeto da Ação.

Pelo princípio da causalidade,
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
(
in
Código de processo civil comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 3ª
edicção
, p. 296).

A perda do objeto da Ação decorreu da expedição de mandado de citação incorreto. E mais, a embargada mesmo ciente do
equívoco pleiteou
a sua continuidade e, ainda postulou a citação por hora certa para pagar, quando, repita-se, deveria ser para entrega de coisa incerta.

Portanto, a sucumbência não pode ser imputada ao embargante, pois não motivou a apresentação dos Embargos.

Diante desses fatos, impõe-se a reforma da sentença a fim de que a embargada seja condenada aos honorários de sucumbência, nos termos do §10 do art. 85 do CPC, segundo o qual,
n
os casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DO OBJETO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DOS EMBARGANTES. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. PARTE EMBARGADA. RESPEITO AOS LIMITES DOS RECURSOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelos interpostos contra sentença que julgou extintos embargos à execução e condenou os Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Ao mudar o objeto da ação executiva, de entrega de coisa para pagamento de quantia certa, o Exequente/Embargado deu causa à perda superveniente do interesse de agir dos Embargantes. Logo, deve arcar com a verba honorária de sucumbência, em respeito ao §10 do Art. 85 do CPC.

3. Em obediência ao disposto no Art. 1.013 do CPC, o órgão julgador deve limitar-se ao conhecimento da matéria impugnada, para deixar de adentrar na questão do valor da verba honorária imposta em favor dos Embargantes.

4. Julgado prejudicado o apelo do Embargado, porque direcionado à majoração dos honorários advocatícios em desfavor dos Embargantes. Em respeito aos limites do recurso e à regra do ne reformatio in pejus, deixa-se de majorar a verba honorária, ora invertida, de acordo com o §2º do Art. 85 do CPC.

5. Apelo dos Embargantes provido. Julgado prejudicado o apelo do Embargado. (Acórdão n. 0037001-59.2014.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso do embargante (Espólio de Helena Rubin
Pasqualotto
), e condeno
a embargada
à sucumbência imposta na sentença (custas e honorários advocatícios). Julgo prejudicado o Recurso da embargada.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Peço vênia a eminente Relatora e acompanho à divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Espólio de Helena Rubin Pascolotto
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos à Execução 0007089-58.2018.811.0003, opostos em face de
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
, nos termos do art. 485, IV, do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Por consequência, condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 36616487 e ID 36616962).

Irresignado, o embargante/apelante Espólio de Helena Rubin Pascolotto aduz que foi a embargada/apelada quem provocou a execução por quantia certa, da qual apenas se defendeu pelas vias legais.

Sustenta que, a regra inscrita no artigo 85 do CPC é de que a parte vencida deve arcar com o custo do processo, que inclui o pagamento dos honorários da parte vencedora para o fim de recompor integralmente o direito da parte que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Defende que, a recorrida deu azo ao ajuizamento dos embargos quando em flagrante desrespeito ao acórdão do AI 29898-56.2015.8.11.0000, requereu e fomentou a ilegal citação desta recorrida a pagar quantia certa.

Menciona que, se mantida a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial, que esta seja readequada nos termos do §8º, do art. 85, do CPC (ID 36616964).

Embora intimada, a embargada/apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 37927974).

Destaca-se que, a embargada KPM Empreendimento e Participação Ltda. expressamente desistiu do recurso de apelação por ela interposto (ID 36616968).

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves negou provimento ao recurso do apelante e homologou o pedido de desistência da apelada, julgando seu recurso prejudicado.

O 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, abriu a divergência e deu provimento ao recurso do apelante, Espólio, condenando a embargada à sucumbência imposta na sentença e julgou prejudicado o recurso da apelada, em razão da sua expressa desistência, sendo acompanhado pelo 2º Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

É assim porque analisando os autos, como bem exposto pelo douto 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, verifiquei que a embargada propôs, em 2008, Ação de Execução para entrega de Coisa Incerta de 35 mil sacas de soja comercial, do tipo exportação, padrão Concex contra Ermes Rubin Pasqualotto, Ivone Pedrosa Cury Mussi, Hermes Pasqualotto e
Helena Rubin Pasqualotto.

Ermes Rubin Pasqualotto foi citado em julho de 2009 e no mesmo mês informou o falecimento de Helena Rubin Pasqualotto (id nº36614478 - Pág. 1). Em seguida o embargante noticiou o falecimento de Hermes Pasqualotto e postulou que a citação do espólio ocorresse em nome de seu filho, Ermes Rubin Pasqualotto, o que foi efetivado em 08/05/2012.

Em maio de 2012,
a embargada requereu a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta em Execução por Quantia Certa, para que os executados fossem intimados a pagar R$ 2.712.500,00
(id nº36614498 - Pág. 1), o que foi deferido em 11/12/2012 (id nº36614498 - Pág. 5).

Depois, pleiteou que se procedesse à regularização do polo passivo da lide, a fim de que a citação do espólio de Helena Rubin Pasqualotto e Hermes Paqualotto ocorresse em nome do inventariante, João Francisco Rubin Pasqualotto, o que efetivou-se em 02/03/2015 (id nº 36615453 - Pág. 3).

Então o espólio interpôs o Agravo de Instrumento nº 29898/2015 contra a decisão que admitiu a conversão da Ação, o qual foi provido por maioria para revogá-la e,
assim, condicionar a questão da conversão da Ação, à citação de todos os executados,
s
ob o fundamento de que Ivone Pedrosa Cury Mussi, bem como os espólios de Helena Rubin Pasqualotto e Hermes Paqualotto não haviam sido devidamente citados.

Em 18/11/2016 foi determinado o cumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento e então expedidos novos mandados de citação. Porém, em vez de
entrega de coisa incerta
, neles constou ordem de
pagamento de quantia certa de R$2.766.750,00.

Após algumas tentativas frustradas de citar as partes, a embargada postulou a citação dos espólios e de Ivone Pedrosa Cury M. Pasqualotto por hora certa (id nº 36615476 - Pág. 7/8 e id nº36615477 - Pág. 1) para pagar o débito em 03 dias.

Em 23/08/2018, o espólio de Helena foi citado (id nº 36615478 - Pág. 5).

Com isso, opôs Embargos à Execução sob a alegação de que foi citado para pagar quantia certa, em descompasso com o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 29898/2015, que condicionou a conversão da lide à citação de todos os devedores.

O juízo indeferiu o pedido de Extinção da Ação e manteve o prosseguimento da Ação como quantia certa (id nº 36615494 - Pág. 3). Contra esse
decisum
foi manejado o Agravo de Instrumento nº 1004618-27.2019.8.11.0000, provido por unanimidade para
determinar a reabertura do prazo para que os executados, ora agravantes, entreguem coisa incerta, determinando o prosseguimento da demanda executiva pelo rito da entrega de coisa incerta.

Em razão disso, o Magistrado
a quo
extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto.

Eminentes pares, é evidente que o embargante, ora apelante, não teve outra alternativa senão a oposição de embargos à execução para defender os seus direitos e interesses, bem como garantir o cumprimento de decisão proferida por esta Corte em sede de agravo de instrumento.

Neste sentido, não pode ser responsabilizado e condenado à sucumbência dos embargos à execução, uma vez que não foi ele quem deu causa à demanda, mas sim a própria embargada, que, mesmo sabendo da condicionante determinada pelo Tribunal de Justiça, deu prosseguimento ao processo executivo por quantia certa.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à douta Relatora, e acompanho o voto da divergência, pelo
PROVIMENTO
do recurso de Espólio de Helena Rubin Pasqualotto, julgo prejudicado o recurso da apelada, em razão da sua desistência expressa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (4º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), surgiu a nova sistemática de julgamento do artigo 942, nos casos em que o resultado do recurso não for unânime, impondo-se, assim, a convocação de julgadores outros para, em sessão subsequente, deliberar sobre a questão controvertida
.

Pois bem.

Após análise do feito, verifica-se que o ponto divergente reside em saber quem deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução, para, então, imputar-lhe o dever de arcar com os ônus sucumbenciais.

De um lado, a Relatora Desa. Serly Marcondes Alves negou provimento ao recurso interposto pelo executado/embargante (
Espólio de Helena Rubin Pasqualotto), mantendo inalterada a sentença em que o juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Homologou, ainda, o pedido de desistência formulado pela recorrente KPM Empreendimentos e Participações Ltda., julgando prejudicado o recurso de apelação.

Divergindo da relatora, os Eminentes Desembargadores Rubens de Oliveira Santos Filho e Guiomar Teodoro Borges deram provimento ao recurso de Espólio de Helena Rubin Pasqualotto para condenar a embargada à sucumbência imposta na sentença (custas e honorários advocatícios),
julgando, também, prejudicado o recurso de apelação aviado por KPM Empreendimentos e Participações Ltda..

Adianto que, assim como decidiu a maioria, o recurso deve ser provido.

Isso porque, pelo que se denota dos autos, o embargante Espólio de Helena Rubin Pasqualotto, mesmo antes da oposição dos embargos à execução, teve decisão favorável proferida em sede de recurso de agravo de instrumento, sendo que, na ocasião, este Sodalício decidiu pela revogação da decisão que converteu a execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, antes da efetiva citação de todos os executados.

No entanto, em desconformidade com o que restou decidido em sede de agravo de instrumento pelo então relator Des. Guiomar Teodoro Borges, o magistrado de piso expediu novos mandados de citação, no entanto, para pagar quantia certa, quando, em verdade, os mandados deveriam ter sido expedidos para a entrega de coisa incerta.

Anote-se que, na oportunidade, a embargada, ao invés de sanar o equívoco, postulou pela citação dos espólios e de Ivone Pedrosa Cury M. Pasqualotto por hora certa, para pagar o débito em 03 dias, providência que, assim que efetivada, motivou a oposição dos embargos à execução por parte Espólio de Helena Rubin Pasqualotto, já que o ato de citação, nos moldes como praticados, descurou dos termos do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 29898/2015.

Nesse viés, não há como imputar ao embargante a causa à instauração do aludido processo (embargos à execução), devendo a exequente/embargada responder pelas despesas decorrentes da ratificação de atos pautados em premissa equivocada.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020